Tribunal: STJ
Processo: 1028932-16.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942248 - SP
(2025/0182701-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNDERDOGS PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116
RICARDO MARTINS BELMONTE - SP254122
PAULO SCHMIDT PIMENTEL - SP258550
ROGERIO ANTONIO VASCONCELLOS GOMEZ FILHO -
SP432843
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: THIAGO ANDRADE FARIAS - SP458462
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ISSQN.
PRODUÇÃO
DE
OBRAS
AUDIOVISUAIS SOB ENCOMENDA. ITEM N. 13.01 DA LISTA ANEXA
À LC N.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL
116/2003.
DE ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e concreta, o fundamento da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem (
. Incidência da
Súmula n. 7/STJ)
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d44bd41d-3a66-4536-b5d3-400fb7b07e77

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d44bd41d-3a66-4536-b5d3-400fb7b07e77

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942248 - SP
(2025/0182701-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNDERDOGS PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116
RICARDO MARTINS BELMONTE - SP254122
PAULO SCHMIDT PIMENTEL - SP258550
ROGERIO ANTONIO VASCONCELLOS GOMEZ FILHO -
SP432843
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: THIAGO ANDRADE FARIAS - SP458462
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ISSQN.
PRODUÇÃO
DE
OBRAS
AUDIOVISUAIS SOB ENCOMENDA. ITEM N. 13.01 DA LISTA ANEXA
À LC N.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL
116/2003.
DE ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e concreta, o fundamento da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem (
. Incidência da
Súmula n. 7/STJ)
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNDERDOGS PRODUÇÕES
LTDA. contra decisão monocrática, de minha lavra (fls. 321-323), integrada pela de fls.
341-344, que não conheceu do agravo em recurso especial, conforme a seguinte ementa
(fl. 321):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55776357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 8dd0a2fc-2fb4-449a-b3b5-758d4dbae90b

Inconformada, UNDERDOGS PRODUÇÕES LTDA. interpõe o presente
agravo interno. O agravante sustenta, em síntese: (i) "não se trata, aqui, de rediscutir
fatos, mas sim da correta interpretação e aplicação do direito - e, mais precisamente, de
verificar se o E. Tribunal de origem aplicou adequadamente o regime jurídico do ISS à
luz do
incisos I e II, do Código Tributário Nacional e da Lei Complementar no
art. 97,
" (fl. 352); e (ii) que "é insubsistente a conclusão lançada na r. decisão agravada
116/2003
quanto à ausência de demonstração do dissídio [...] [é], pois, incontestável que o cotejo
analítico foi adequadamente realizado, preenchendo os requisitos do
§1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil, e do
§1o do RISTJ" (fl. 355).
art. 255,
Sem contrarrazões (fl. 363).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos declinados às fls. 350-356, o recurso não comporta
acolhimento.
Observa-se que a Corte de origem não admitiu o apelo nobre pelo seguinte
fundamento: necessidade de revolvimento fático-probatório (
e
Súmula n. 7/STJ)
deficiência do apelo raro quanto ao dissídio jurisprudencial.
A decisão ora agravada não conheceu do Agravo, pois, no referido recurso, a
Recorrente não teria impugnado, especificamente, o óbice consignado pela Corte local,
qual seja, a Súmula n. 7 do STJ. E, de fato, as razões do agravo em recurso especial não
contêm impugnação concreta ao referido fundamento, utilizado pelo Tribunal
para
a quo
inadmitir o apelo nobre.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "é inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Cabe referir que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve
a parte
do acórdão recorrido com as teses por
cotejar a moldura fática incontroversa
Documento eletrônico VDA55776357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 8dd0a2fc-2fb4-449a-b3b5-758d4dbae90b

ela suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes. Nos termos da jurisprudência desta Corte:

[a] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica
que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída.
[...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica
ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
probatório dos autos para a análise da insurgência.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

No entanto, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
cuidou de indicar a moldura fática incontroversa delineada pelo Tribunal local, sem
proceder ao devido cotejo entre tais premissas incontroversas e as teses veiculadas no
apelo nobre.
No Agravo em Recurso Especial (fls. 253-276), a ora Recorrente restringiu-se
a afirmar, de maneira genérica, que "não há que se falar em reexame fático-probatório,
mas sim na estrita análise de direito, qual seja, ofensa ao
I e II, do Código
art. 97,
Tributário Nacional, bem como à Lei Complementar no
" (fl. 258), sustentando
116/03
que "não há dúvidas acerca da desnecessidade de reexame do conjunto fático-probatório
contido nos autos para julgar o recurso especial [...] [e que] não há qualquer questão
fática a ser enfrentada por este C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
especial interposto pela ora agravante" (fl. 258).
Ressalto, porém, ser insuficiente a simples afirmação de que a controvérsia
seria estritamente jurídica, seguida da indicação das teses veiculadas no apelo nobre, se
não demonstrado, concretamente, o alegado, por meio do
entre as
cotejo
razões
e as
de fato delineadas pelo Tribunal local sobre a questão.
recursais
premissas
Como se sabe:

[a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas
ou então a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para infirmar
a incidência da
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Súmula n. 7/STJ.
(STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em
questão, a parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese
recursal.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.302.127/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
7/6/2024.

Documento eletrônico VDA55776357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 8dd0a2fc-2fb4-449a-b3b5-758d4dbae90b

Com efeito, "o óbice referente à
deve ser refutado com a
Súmula n. 7/STJ
demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade. O
agravante deveria demonstrar que a tese do Recurso Especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica da causa" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.536.044/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
Inequívoco, portanto, que as razões de Agravo não atendem ao princípio da
dialeticidade, razão pela qual torna-se impositivo o não conhecimento do recurso.
A propósito:

[...]
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

[...]
Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...]
A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Registre-se, ainda, que as razões apresentadas no agravo interno (fls. 350-
356), embora mais detalhadas quanto à moldura fática do acórdão recorrido e ao cotejo
com as teses jurídicas, representam inovação argumentativa que não supre o vício da
Documento eletrônico VDA55776357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 8dd0a2fc-2fb4-449a-b3b5-758d4dbae90b

ausência de impugnação específica no agravo em recurso especial, momento processual
adequado para o enfrentamento do óbice sumular.
Com efeito, é no agravo em recurso especial que se deve realizar o devido
cotejo entre a moldura fática incontroversa e as teses recursais, sob pena de preclusão
consumativa, não sendo admissível a sua complementação em sede de agravo interno,
sob pena de se esvaziar a exigência de dialeticidade imposta pela Súmula n. 182 do STJ.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANTIDA.
1. O STJ perfilha entendimento de ser necessária a impugnação específica
de todos os fundamentos que inadmitiram o Agravo em Recurso Especial, sob pena
de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
Rel. p/
746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
.
30/11/2018
3. Verifica-se do caso em comento não terem sido impugnados no Agravo
em Recurso Especial os seguintes argumentos: "ausência de
" (fl. 523, e-STJ).
obscuridade/contradição/omissão/erro
4. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião do manejo de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão
182/STJ,
consumativa.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1133491/SP,
Turma, julgado em
DJe
)
15/08/2019,
10/09/2019.

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE ESTÁ CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA REITERADA DESTA CORTE.
ÓBICE DA

SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO ADOTADO.

SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, de modo
específico, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao
apelo especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Inadmitido o recurso especial diante do óbice contido na Súmula 83/STJ,
cabe à parte agravante demonstrar que o entendimento jurisprudencial não está
pacificado no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou, ainda, que os precedentes
indicados não se aplicariam ao caso dos autos.
3. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de
Documento eletrônico VDA55776357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 8dd0a2fc-2fb4-449a-b3b5-758d4dbae90b

caracterizar indevida inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do
referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
182/STJ,
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 1208054/MS,
Turma, julgado em
DJe
)
23/10/2018,
30/10/2018.

Essa circunstância (não impugnação concreta da
no agravo
Súmula n. 7/STJ
em recurso especial) é suficiente para justificar o não conhecimento do Agravo em sua
integralidade. É que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra o fundamento que alicerça a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" – o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
[...]
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Assim, não havendo fundamentos jurídicos que infirmem as razões declinadas
no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55776357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 8dd0a2fc-2fb4-449a-b3b5-758d4dbae90b

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento, fora as
hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 8dd0a2fc-2fb4-449a-b3b5-758d4dbae90b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.942.248 / SP
Número Registro: 2025/0182701-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10289321620238260053
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNDERDOGS PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116
RICARDO MARTINS BELMONTE - SP254122
PAULO SCHMIDT PIMENTEL - SP258550
ROGERIO ANTONIO VASCONCELLOS GOMEZ FILHO -
SP432843
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : THIAGO ANDRADE FARIAS - SP458462
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNDERDOGS PRODUCOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DAINEZI FERNANDES - SP267116
RICARDO MARTINS BELMONTE - SP254122
PAULO SCHMIDT PIMENTEL - SP258550
ROGERIO ANTONIO VASCONCELLOS GOMEZ FILHO -
SP432843
Documento eletrônico VDA56078137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:54
Código de Controle do Documento: 0c040bec-ec4f-4774-bfc4-45c4253acd19

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : THIAGO ANDRADE FARIAS - SP458462
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:54
Código de Controle do Documento: 0c040bec-ec4f-4774-bfc4-45c4253acd19